Tribunal: TJPA
Processo: 0003908-76.2018.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003908-76.2018.8.14.0064

APELANTE: NANDISON SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DIREITO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA
IN CONCRETO
. PENA DE 01 (UM) ANO E 09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO EM 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO DE TEMPO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DECORRIDOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV C/C ART. 109, V, C/C ART. 110, § 1.º, DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ______ e ______ em CONHECER do Recurso e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____
de ____________ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003908-76.2018.8.14.0064

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU

APELANTE: NANDISON SANTOS SILVA (ADVOGADO: LEANDRO ATHAYDE FERNANDES – OAB/PA 20.855)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NANDISON SANTOS SILVA,
nos autos da ação penal n° 0003908-76.2018.8.14.0064, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, que o condenou como incurso nas sanções punitivas descritas no art. 129, § 9.º c/c agravante do art. 61, II, “f” c/c art. 69, todos do CP à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão (Num. 14003436, Páginas 283-292).

Em suas
razões recursais
(Num. 14805510, Páginas 310-327), o recorrente requer a extinção da punibilidade pela prescrição.

Em sede de contrarrazões
(Num. 15176434 – Páginas 331-337
)
, o Ministério Público pelo reconhecimento da prescrição.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo conhecimento do recurso interposto porque atendidos os requisitos de sua admissibilidade e, no mérito, pelo seu provimento, pois resta configurada a ocorrência da prescrição, para efeito de declaração da extinção da punibilidade (Num. 15835114 – Páginas 340-343).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado primevo proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência, deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação (ID n.º 14003437, Pág. 293).

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação a sentença, em 24/10/2022 (Num. 14003436 – Pág.292) e a data do recebimento da denúncia, em 13/09/2018 (Num. 14003285 – Pág.100), passaram-se 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Nesse sentido, deve ser reconhecido a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto
,

na esteira do respeitável parecer ministerial,

conheço
do recurso para
declarar extinta a punibilidade de NANDISON SANTOS SILVA,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V, art. 110, § 1.º, todos do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/02/2024